Tribunal: CARF
Processo: 11330.000312/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000312/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RIO SWIM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
LIDE
NÃO
INSTAURADA.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
APENAS
EM
RELAÇÃO
À
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE SUSCITADA.
A apresentação intempestiva de impugnação à primeira instância
administrativa não instaura o litígio, cabendo ao julgamento de segunda
instância apreciar somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa à
tempestividade da impugnação.
Comprovada a intempestividade da impugnação, mantém-se a decisão de
primeira instância, que rejeitou a preliminar de tempestividade arguida e não
conheceu das argumentações de mérito apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas em relação à discussão da tempestividade da
impugnação à primeira instância; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que não conheceu da impugnação
apresentada por considerar a mesma intempestiva, mantendo lançamento relativo a contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000312/2007-82
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000312/2007-82

destinadas à Seguridade Social e não recolhidas, correspondentes à parte da empresa, a destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e a destinada aos terceiros,
no período de 07/2003 a 13/2004. A decisão restou assim ementada:
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Conforme consta do relatório fiscal (fl. 28), o lançamento foi efetuado para
prevenir a decadência em razão de discussão judicial acerca do direto de a empresa se manter no
regime tributário do Simples.
A contribuinte apresentou impugnação por meio da qual apresentou as seguintes
teses de defesa:
1 – a tempestividade da impugnação, pois teria recebido a NFLD em 29/12/2006
(sexta-feira), por meio de intimação postal, iniciando-se o prazo para a impugnação em
02/01/2007 (terça-feira), findando-se em 16/01/2007 (terça-feira);
2 – que as empresas filiadas ao SINDILIVRE conquistaram judicialmente o
direito de se inscreverem no Simples (processo n° 99.0009406-9), reconhecido pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da Segunda Região quando do julgamento do recurso de apelação em
Mandado de Segurança de n° 2000.02.01.005782-8, e que por isso vem efetuando o
recolhimento das contribuições para a Previdência Social nesse regime, de forma que o débito
lançado implica em duplicidade de cobrança e majoração da carga tributária da empresa
impugnante, sem fundamentação legal e afrontando os artigos 150 e 152 da Carta Magna.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/2/2012 (fl. 241), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/3/2012 (fls. 242 e seguintes), por meio do qual requer o seu
segmento sem o depósito recursal; insiste que a impugnação apresentada à primeira instância foi
tempestiva e devolve à apreciação deste Colegiado as demais teses já submetidas à apreciação do
julgamento de primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente.
Preliminarmente a recorrente pretende seja reconhecida a tempestividade da
defesa apresentada à primeira instância.
Entretanto, conforme já esclarecido pelo julgador de piso, em que pese a
recorrente afirmar que recebeu a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no dia 29/12/2006
(sexta-feira), consta dos autos, à fl. 236, o Aviso de Recebimento (AR) onde resta comprovado,
tanto pelo carimbo, quanto pela assinatura apostos, que o documento foi recebido em 28/12/2006
(quinta-feira).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000312/2007-82

No documento intitulado IPC – Instruções para o Contribuinte consta a seguinte
informação:
2.3.- Prazo para a apresentação da defesa
Recebida a NFLD, o contribuinte terá o prazo de 15 (quinze) dias da data da ciência
para apresentação de defesa.
O prazo inicial fluirá a partir do 1o dia útil após a data da ciência, observando:
a) Na contagem dos prazos será excluído o dia da ciência e incluído o dia do
vencimento;
b) O dia do início e/ou do vencimento da contagem dos prazos serão prorrogados para o
1o (primeiro) dia útil seguinte (com expediente), caso recaiam em dia em que não haja
expediente integral na Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária;
c) Os prazos são contínuos. Não se suspendem ou interrompem. Excepcionalmente, será
admitida a suspensão por motivo de força maior, caso fortuito, greve ou outro fato que
impeça o funcionamento das Unidades de Atendimento da Receita Previdenciária ou
traga impedimento às partes, quando então, o prazo voltará a fluir pelo que lhe sobejar
Tal orientação tem suporte legal no parágrafo primeiro do art. 37 da Lei no 8.212,
de 1991, c/c art. 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, vigentes à época dos fatos, ou seja:
"Art. 37.
(...)
§1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento."
Decreto n° 3.048/99
"Art. 243.
(...)
§2° Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico ou segurado terão o
prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa.
§ 3o Decorrido esse prazo, será automaticamente declarada a revelia, considerado, de
plano, procedente o lançamento, permanecendo o processo no órgão jurisdicionante,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável."
Dessa forma, conforme apontou o julgador de piso, a defesa apresentada à
primeira instância em 16/01/2007 (conforme fl. 119) é de fato intempestiva, pois o prazo para
apresentação da impugnação começou a correr no dia 29/12/2006 (sexta-feira), expirando no dia
12/01/2007 (sexta-feira); a defesa foi apresentada no dia 16/01/2007 (fls. 98), portanto fora do
prazo, de forma que correta a decisão de piso ao não conhecê-la.
A defesa intempestiva não instaura o litígio administrativo e sequer há que se falar
em possibilidade de interposição de recurso voluntário, exceto para questionar a tempestividade,
de forma que o recurso somente é conhecido quanto a esta temática, sobre a qual mantenho a
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo-o apenas
em relação à temática da tempestividade da impugnação à primeira instância, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.363 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000312/2007-82

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Original